Tribunal: TJDFT
Processo: 0714867-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714867-10.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA representado por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como o principio da eventualidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022 13:29:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador